Tribunal: STF
Processo: ARE 1386177
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EFEITOS NOCIVOS À SOCIEDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. QUANTIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Revogada a prisão preventiva pelo Juízo sentenciante não subsiste o interesse recursal quanto ao direito de apelar em liberdade.



    2. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime baseada nos malefícios causados pelas drogas, em especial a cocaína, tendo em vista que a saúde pública já é um bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.



    3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, somados à grande quantidade e à diversidade das drogas encontradas, bem como a apreensão de balança de precisão e de caderno de anotações relativos à traficância, além de conversas do Facebook Messenger entre o réu e outro indivíduo, em que se denotam negociações de troca de maconha por cocaína, demonstram a dedicação à atividade criminosa de venda de entorpecentes, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    4. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do c. STJ.



    5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc.10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “ações penais em curso, que não possuam trânsito em julgado, são incapazes de valorar negativamente os antecedentes e a primariedade do agente, ex vi, Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 160, desta Corte Suprema. Isto por obediência ao princípio constitucional de presunção de inocência, reiterado no Código de Processo Penal, no artigo 283” (fl. 8, e-doc. 11).



    Assevera “impossibilidade na utilização de ações penais em curso para afastar o reconhecimento da minorante constante no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista ser ineficaz e ferir o princípio da presunção de não-culpabilidade, pois presume a culpa desde o início” (fl. 13, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e impossibilidade de reexame de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 15).



    O agravante sustenta que “a indicação da violação direta à Constituição Federal foi demonstrada e debatida, desde o início, pela Defesa, além de ter sido devidamente prequestionada, o que afasta a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 17).



    Argumenta que “as razões recursais (do Extraordinário) ressaltam julgamentos recentes deste Supremo Tribunal Federal – Informativos 967 e 973 –, no sentido de julgar inconstitucional e ilegal a vedação da incidência da causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por conta de investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase inquisitorial ou mesmo recursal” (fl. 4, e-doc. 17).



    Pede “o provimento do presente agravo, reconhecendo a inexistência de óbice ao conhecimento do recurso extraordinário interposto, para ao final ser reconhecida a necessidade de provimento do apelo extremo” (fl. 6, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Os argumentos desenvolvidos pelo agravante não constam do acórdão impugnado. As alegações apresentadas no recurso extraordinário e no presente agravo quanto à impossibilidade de utilização de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar dedicação a atividades criminosas são estranhas ao presente processo, não tendo sido essa a matéria debatida pelas instâncias antecedentes.



    6. Ao manter a decisão do juízo de origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a negativa de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de inexistir provas de que o réu se dedicava às atividades criminosas.



    Todavia, não há como acolher o pleito defensível.



    O Juízo sentenciante afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 do LAD, sob o argumento de que o réu se dedicava à venda de substâncias entorpecentes em decorrência da quantidade e natureza das drogas apreendidas na sua residência, 23 (vinte e três) porções de maconha, com a massa líquida de 394,03 g (trezentos e noventa e quatro gramas e três centigramas), 11 (onze) porções de cocaína, com a massa líquida de 24,23 g (vinte e quatro gramas e vinte e três centigramas), além de 02 (duas) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 2,095 Kg (dois quilogramas e noventa e cinco gramas).



    Ora, o réu praticou tráfico de entorpecente de grande monta, e não tráfico ocasional. Foram apreendidas diversas porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas na região de Planaltina/DF (Auto de apresentação e apreensão nº 224/2021 – 16ª DP - ID 31232465), além de terem sido localizadas conversas do Facebook Messenger entre o réu e Adrian Alef, em que se demonstram negociações de troca de maconha por cocaína (Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática nº 55.362/21 (ID 31232574), evidenciando que o acusado se dedicava com afinco à atividade criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes, impossibilitando o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 18, e-doc. 10).



    7. Pelo que se tem nos autos, ações penais em curso não foram utilizadas como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A instâncias antecedentes concluíram dedicar-se o agravante a atividades criminosas pelo conjunto das provas, tendo sido realçadas a quantidade e a natureza das drogas e a apreensão de balança de precisão e de caderno de anotações referentes ao tráfico na região, “além de terem sido localizadas conversas do Facebook Messenger entre o réu e Adrian Alef, em que se demonstram negociações de troca de maconha por cocaína”. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no agravo regimental, no sentido da impossibilidade de execução da pena restritiva de direito antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.181-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.210.646-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora